Tribunal: TJMT
Processo: 1009939-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009939-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRIS DIVINO DE FREITAS - CPF: 029.595.651-85 (AGRAVANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.o 8.172/2013

–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE, COM MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CRIME PATRIMONIAL SEM DANO À VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO INCISO ART. 1o, INCISO XVI, DO NORMATIVO –
QUANTUM
DE PENA MANTIDO INCÓLUME, QUE IMPEDE A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Não há falar em indulto natalino quando ausentes os requisitos previstos no Decreto Presidencial.
In casu
, por se tratar de crime patrimonial cometido sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, assim como despido de prejuízos à vítima, a benesse se aplica aos agentes reincidentes que cumpriram mais de um quarto da reprimenda imposta, circunstância esta não preenchida pelo reeducando, a tornar prejudicada a pretensão subsidiária de abrandamento do regime de cumprimento de pena, com consequente expedição de alvará de soltura.

Agravo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

IRIS DIVINO DE FREITAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
IRIS DIVINO DE FREITAS
contra a decisão de ID
89948997 - Págs. 58/59
, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0007051-33.2013.8.11.0064
, na qual lhe foi
indeferido o pedido de indulto natalino
formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013, e veiculado especificamente em relação ao crime patrimonial apurado na ação penal n.o
7333-89.2012.8.11.0037.

Nas razões recursais de ID
89948993
, o agravante requer
a concessão do indulto natalino
, ao argumento de que presentes os requisitos previstos no art. 1.o, inciso XVII e art. 7.o, ambos do Decreto Presidencial n.o 8.172/2013, consistentes no cumprimento de mais de três meses da pena que lhe foi imposta, bem como na ausência de cometimento de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do normativo e na ausência de prejuízo à vítima, visto que todos os bens surrupiados lhe foram devidamente restituídos. Somado a isso, em razão do novo saldo de pena, requer a
expedição de alvará de soltura
para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Em contrarrazões vistas no ID
89948991, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 89948990
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
91167976
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

89948992)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do caderno processual que
IRIS DIVINO DE FREITAS
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 000733-89.2012.8.11.0037 (Comarca de Primavera do Leste/MT), na qual foi apenado com
02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c art. 155, §4.o, inciso II c/c art. 71 todos do Código Penal, perpetrado em 02/11/2012, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
12/07/2013
(ID
89948996 - Pág. 135; ID 89948996 - Pág. 169/176; ID 89948996 - Pág. 181).

ii)

Ação Penal n.o 13558-682017.811.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
01 ano, 02 meses e 05 dias de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4.o, inciso I do Código Penal, perpetrado em 09/11/2017, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
02/03/2018
(ID
89948996 - Pág. 235/236).

iii)

Ação Penal n.o 1019312-55.2020.8.11.0003 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
01 ano e 03 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal, perpetrado em 10/09/2020, com trânsito em julgado para o Ministério Público em
09/11/2020
(ID 89948996 - Pág. 449).

Ressai dos autos, outrossim, que a autoridade judiciária
reconheceu a prescrição da pretensão executória no tocante ao crime apurado na a
ção penal n.o 6948-49.2009.811.0037
(Comarca de Primavera do Leste/MT), na qual fora igualmente condenado pela prática de delito patrimonial (ID
89948997 - Pág. 22
) e, por corolário, motivou a i. Defesa a postular, no tocante à condenação imposta na ação penal n.o 000733-89.2012.8.11.0037,
a aplicação do indulto natalino previsto no Decreto n.o 8.172/2013
, pois, na intelecção do reeducando, preenchidos os requisitos contidos no art. 1.o, inciso XVII do normativo (ID
89948997 - Pág. 46).

A seu turno, o magistrado singular
indeferiu a pretensão formulada
, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) O pleito não merece guarida.

O apenado requer a concessão de indulto ao crime patrimonial cometido 02/11/2012, com trânsito em julgado em 12/07/2013, tendo permanecido preso provisoriamente de 02/11/2012 até 04/02/2013, condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, com base no inciso XVII do citado decreto, que preconiza que:

Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...)

XVII - condenadas a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa,
com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo
, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2013, cumprido três meses de pena privativa de liberdade e comprovem o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima,
salvo comprovada incapacidade econômica para fazê-lo
;.

Verifica-se que o caso dos autos, não comporta cabimento ao citado dispositivo, sobretudo porque
não houve prejuízo a vítima,

eis que os bens lhe foram restituídos.

Ademais, ainda que houvesse prejuízo, este seria de valor superior a um salário mínimo à época, conforme declaração da vítima em depoimento constante da seq. 1.2, fls. 11.

Aliás, o apenado não cumpriu com os requisitos elencados nos demais incisos do referido decreto.

Diante do exposto,
INDEFERE-SE
o pedido de indulto”
. (Excerto extraído do ID 89948997 - Pág. 58).

No tocante à temática, sabe-se que o
indulto
representa uma forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Além disso, pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, traduzido na
extinção da punibilidade do agente
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

No caso concreto, a despeito do esforço empreendido pela i. Defesa do reeducando,
descabe reconhecer o indulto natalino nos termos pleiteados
, porquanto o caso concreto
não se subsome
à hipótese contida no inciso XVII do art. 1.o do Decreto n.o 8.172/2013.

Com efeito, o parâmetro mencionado pelo recorrente para pleitear o benefício engloba os delitos patrimoniais perpetrados
sem violência e
com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior ao um salário-mínimo
, para os quais se exige, dentre outros requisitos, a reparação do dano causado,
a qual é excetuada
exclusivamente nas hipóteses em que comprovada a incapacidade econômica do agente em fazê-la
, in verbis
:

“Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (...)

XVII - condenadas a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa,
com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário-mínimo, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2013
, cumprido três meses de pena privativa de liberdade e comprovem o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima,
salvo comprovada incapacidade econômica para fazê-lo”.

Todavia, nos termos da r. sentença condenatória e igualmente da argumentação apresentada nas razões recursais, as vítimas dos delitos apurados na ação penal n.o 000733-89.2012.8.11.0037
não sofreram prejuízo patrimonial
, pois o ora recorrente foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, sendo esta apreendida e restituída aos legítimos proprietários.

Tal contexto rechaça a previsão legislativa utilizada para amparar o pedido defensivo e, noutro viés, enquadra o caso em exame na previsão contida no inciso XVI do art. 1.o do Decreto n.o 8.172/2013,
que dispõe sobre as hipóteses de inocorrência de dano
, cujo teor ora se transcreve,
in verbis
:

“
Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...) XVI - condenadas por
crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa
, desde que tenham cumprido um sexto da pena, se não reincidente,
ou um quarto, se reincidente
, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2013,
salvo inocorrência de dano
ou incapacidade econômica de repará-lo; (...)”
(sic).

Destarte, ao revés do sustentado pelo reeducando,
não se mostra escorreito efetuar interpretação extensiva do inciso XVII para nele abarcar as ações ilícitas que não resultaram em dano à vítima
, uma vez que tal circunstância foi
expressamente excetuada
no inciso antecedente, devendo a discricionariedade do Presidente da República ser observada, sob pena de invasão à competência preestabelecida no art. 84, inciso XII da Constituição Federal.

Nessa linha de pensamento, subsumindo o caso concreto aos requisitos exigidos no Decreto Legislativo, a concessão do indulto natalino advém do cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena imposta, por se tratar de agente reconhecidamente reincidente
no bojo da r. sentença condenatória atinente ao fato ilícito que se apura (ID
89948996 - Pág. 174
)
, a qual não se desnatura com o reconhecimento da prescrição executória da condenação antecedente (
ex vi
– STJ - HC 476.154/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).

Cuida-se de
requisito objetivo não preenchido pelo ora recorrente
, à medida que as informações contidas no ‘SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado’ revelam que, na data de
25/12/2013
, ele havia resgatado apenas 09 meses e 15 dias de reclusão, representando 16% da reprimenda submetida à execução.

Desta feita, a conclusão externada no
decisum
vergastado mostra-se escorreita e em consonância com o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 8.172/2013. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.

Constatada a inobservância do critério objetivo constante do art. 1o, inciso XVI, do Decreto no 8.172/2013, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício ao recorrente.

Recurso de agravo não provido”.
(TJDFT - Acórdão 856668, 20150020021370RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1.a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/3/2015, publicado no DJE: 25/3/2015. Pág.: 126) – Destaquei.

No tocante aos pedidos subsidiários de
modificação do regime de cumprimento de pena e expedição de alvará de soltura
, descabe acolhê-los, pois o
quantum
de pena a ser resgatado permaneceu incólume diante da rejeição da pretensão principal vertida no presente recurso de agravo; subsistindo, noutro viés, informação nos autos apontando que a autoridade judiciária concedeu a progressão de regime ao ora recorrente e, posteriormente, suspendeu os seus efeitos, ante a notícia de que subsistia em seu desfavor mandado de prisão em aberto e
a prolação de nova sentença condenatória, o que lhe motivou a determinar a expedição de ofício ao d. Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, a fim de que remetesse a respectiva Guia de Execução Penal Provisória
(ID
89948997 - Pág. 102/108; ID 89948997 - Pág. 117; ID 89948997 - Pág. 330).

Além disso, a teor do recente cálculo de pena anexado ao processo executivo de pena, no qual se incluiu a última reprimenda imposta ao reeducando
pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT
, a modificação do regime de cumprimento de pena ocorrerá com o alcance do requisito objetivo para a progressão de regime, ora estimado para
28/07/2021
(ID
89948997 - Pág. 348)
.

Portanto, incabível abrandar a forma de cumprimento da pena para o semiaberto, assim como não se faz possível a almejada expedição de alvará de soltura.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
IRIS DIVINO DE FREITAS, mantendo incólume
a
decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no processo executivo de pena n.o
0007051-33.2013.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021